Tribunal: TJMT
Processo: 1016471-91.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016471-91.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), AUTO POSTO GONTIJO LTDA - CNPJ: 36.947.737/0001-63 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA LUCAS GONTIJO - CPF: 594.404.901-44 (EMBARGANTE), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo
n. 1016471-91.2023.8.11.0000

Embargante:
Auto Posto Gontijo e Outros.

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO - TRANSFERÊNCIA À TERCEIRO – DESCENDENTE – AUSÊNCIA DE REGISTRO E AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – IRRELEVÂNCIA -

OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - INCONFORMISMO – REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo
n. 1016471-91.2023.8.11.0000

Embargante:
Auto Posto Gontijo e Outros.

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Auto Posto Gontijo Ltda. e outros,
em face do v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado - Banco do Brasil S.A- para reconhecer a possibilidade de fraude à execução, na hipótese de transferência do bem a descendente, e manteve a penhora sobre o imóvel litigioso dos embargantes.

Nas razões dos embargos, aponta a existência de omissão no v. acórdão embargado, que, segundo defende, deixou de enfrentar a questão principal em seu mérito, de que a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que o reconhecimento da fraude à execução exige anterior averbação da penhora no registo do imóvel ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Sum. 375.

Diz que a tese firmada em recurso repetitivo considerou caso diverso dos autos.

Assevera que o julgado na forma estabelecida pelo Colegiado inverte a interpretação do Tema Repetitivo 243 do STJ, pois,

presume a existência de ato fraudulento pela simples transferência do bem.

Pede, assim, sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 183042659, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo
n. 1016471-91.2023.8.11.0000

Embargante:
Auto Posto Gontijo e Outros.

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão,
que segundo defende, deixou de enfrentar a questão principal em seu mérito, de que a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que o reconhecimento da fraude à execução exige anterior averbação da penhora no registo do imóvel ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, nos termos do verbete Sum. 375, presumindo a existência de ato fraudulento pela simples transferência do bem.

Deveras, a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

No caso em pauta, não existe o apontado vício,
porquanto, o acordão embargado não negou vigência à Sumula 375 do c. STJ e ao Tema 243, como faz crer os embargantes, consignando as razões pela qual a casuística aponta a não incidência do verbete sumular, senão vejamos:

“ (...)
Desta feita, ainda que inexistente ato de constrição judicial ou averbação premonitória, não se olvide que o ato de alienação do patrimônio à descendente logo após a determinação da constrição patrimonial, evidencia a possibilidade de fraude a execução, pendendo apenas perquirir acerca da solvabilidade do executado, que diante de inúmeras demandas judicias contra si, faz presumir o estado de insolvência, embora, na situação em que a alienação do patrimônio se da dentro da própria família, o c. Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o intuito de fraude, a despeito da comprovação da má-fé.
(...).

Nesse cenário, conforme acima delineado, a ausência de anotação, na matrícula do imóvel, da penhora ou da pendência de execução não impede o reconhecimento da fraude na hipótese de transferência do bem a descendente
(...)” – id n. 180852688)

Entendeu-se que a orientação consolidada na jurisprudência do Tribunal Superior, não se aplica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seu descendente, como no caso em pauta.

Desta feita, ao que se constata, o embargante visa pela via transversa a reforma do julgamento proferido no instrumento cujo resultado lhe foi desfavorável, de sorte que não é

em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023